Tribunal: STF
Processo: AI 603003
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Multa aplicada em agravo
   regimental. Depósito não efetuado. Fazenda Pública. Não
   satisfação da condição para interposição de recurso. Embargos não
   conhecidos. Aplicação do art. 557, § 2º do CPC. Aplica-se à
   Fazenda Pública a exigência de comprovação do depósito da multa
   de que trata o parágrafo 2º do art. 557 do CPC.